Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705071-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA AGRAVADAS: MAYSA DOS SANTOS CAVALCANTE E LUCIANA ARAÚJO LOPES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelas agravadas contra a agravante e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar o bloqueio de R$ 23.250,00 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta reais) nas contas das requeridas. Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual supressão de instância quanto às matérias apresentadas no presente agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 22 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator